Tribunal: TJMT
Processo: 0001522-91.2010.8.11.0111
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001522-91.2010.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALTER MIOTTO FERREIRA - CPF: 368.573.949-20 (APELANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), MPEMT - MATUPÁ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO INVASOR – NÃO COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE MANTIDA – DANO MORAL DIFUSO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa pela não realização de perícia quando esta é desnecessária para a solução da lide. Do mesmo modo, inexiste nulidade por não ter sido oportunizado às partes apresentarem alegações finais quando não comprovado o prejuízo.

Não comprovada a alegada excludente de responsabilidade (desmate realizado por terceiro invasor), escorreita a responsabilidade do proprietário da área pelo dano perpetrado a qual, inclusive, é objetiva.

O valor da indenização deve ser fixado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido quando excessivamente fixado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
VALTER MIOTTO FERREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que, nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
(proc. n. 0001522-91.2010.8.11.0111 - Cód. 34212)
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Apelante ao pagamento, em favor do Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos, de indenização de 325 salários mínimos pelo dano ambiental causado em sua propriedade.

Em suas razões aduz, preliminarmente, cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de realização de perícia para fins de verificação da regeneração da vegetação da área degradada, bem como por não ter sido oportunizada a apresentação de alegações finais.

Afirma que não estava na posse da área na época do desmatamento, por ter sido desapossado por terceiro, não podendo ser responsabilizado por desmate irregular que não praticou e nem deu causa, tendo assinado o auto de infração expedido pela IBAMA por se tratar do proprietário da totalidade do imóvel rural.

Assevera que não é razoável a fixação da indenização com base na suposta exploração econômica do bem, quando sequer a exerce, por ter sido a área transferida para terceiro há mais de 10 anos.

Cita que não há como concordar com a desqualificação dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo por se tratarem de pessoas muito humildes e simples, que pela simplicidade se confundem com medidas de áreas de terra, mas que, de todo modo, disseram que não foi o Apelante quem realizou o desmate.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido, exonerando o Apelante de qualquer responsabilidade pelo pagamento de indenização. Subsidiariamente, requer a redução da quantia indenizatória para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contrarrazões – Ids. 3548583 a 3548603.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 4975978, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 26 de outubro de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos o MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou Ação Civil Pública Ambiental contra
VALTER MIOTTO FERREIRA aduzindo que o demandado teria, sem autorização ambiental, desmatado uma área de
65,00ha (sessenta e cinco hectares) de mata, para formação de pastagem, dentro de sua propriedade rural (Fazenda Graúna).

Após o devido trâmite processual o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o requerido ao pagamento de indenização de 325 salários mínimos pelo dano ambiental causado, correspondente a 5 salários por hectare destruído.

Irresignado, busca o afastamento de sua responsabilidade ou, subsidiariamente, a minoração do valor da indenização.

Passo, pois, à análise recursal.

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega o Recorrente, preliminarmente, cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de realização de perícia para fins de verificação da regeneração da vegetação da área degradada, bem como por não ter sido oportunizada a apresentação de alegações finais.

Razão não lhe assiste.

Como salientado pelo Juízo
a quo
, já existe nos autos relatório técnico da SEMA (Ids. 3548472 3548470), elaborado
quase 10 anos
após a autuação ambiental, indicando que a área permanecia sem regeneração, o que se revela suficiente para evidenciar o passivo ambiental causado pelo desmate.

Não obstante, é incontroverso que o Apelante não ocupa mais a área há anos, tornando desnecessária a realização de perícia para verificação de sua eventual regeneração quando eventual imposição de obrigação de fazer ou não fazer não incidirá sobre o ele.

Do mesmo modo, não há falar em nulidade por não ter sido oportunizado às partes apresentarem suas alegações finais.

A uma, porque é cediço que as
alegações

finais
servem para reiterar os argumentos já apresentados nos autos.

A duas, porque, a despeito de defender a nulidade processual, não demonstrou o Recorrente o efetivo prejuízo, considerando que o
Parquet
igualmente não apresentou suas alegações, devendo incidir no ponto o princípio do
pas de nullité sans grief
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – PROCEDENTE – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – REJEITADAS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – LAUDOS PERICIAIS DAS PARTES – PERÍCIA TÉCNICA DEFERIDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – DESÍDIA – LAUDO MERCADOLÓGICO DO VALOR DOS IMÓVEIS – PREVALÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – INDENIZAÇÃO – VALOR DE MERCADO DOS IMÓVEIS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - CUSTAS PROCESSUAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECRETO-LEI N. 3665/41 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...)
A ausência de intimação para a apresentação de alegações finais não tem o condão de caracterizar o cerceamento de defesa, na hipótese em que não demonstrado o efetivo prejuízo à parte
. (...) (N.U 0000907-14.2013.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)
(destaquei)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Como se sabe, a responsabilidade ambiental é objetiva, mostrando-se prescindível a análise da culpa do agente, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -– DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO E QUEIMADA ILEGAL – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DANOS MORAIS COLETIVOS - INDENIZAÇÃO - QUANTUM – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO. 1.
A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente, na forma do art. 14, § 1 º, da Lei Federal 6.938/81
. (...)
(N.U 0001380-23.2015.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)
(destaquei)

Não por outra razão, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
A excludente

de

responsabilidade

civil consistente

no

fato de terceiro, na seara ambiental, tem aplicação bastante restrita (...) só poderá ser

reconhecida quando o ato praticado pelo terceiro for completamente estranho à atividade desenvolvida pelo indigitado poluidor, e não se possa atribuir a este

qualquer participação na consecução do dano
(...)” (STJ, 4ª T., REsp 1381211/TO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15/05/2014, DJe 19/09/2014)

No caso, defende o Recorrente que assinou o auto de infração ambiental por se tratar do proprietário da totalidade do imóvel rural, porém não foi o causador do dano por ter sido desapossado da posse da área de desmate por terceiro.

A assertiva, contudo, não encontra respaldo nos autos.

Com efeito, verifica-se que, quando da contestação, afirmou o Apelante que somente voltou a ter posse da área degradada em 03 de outubro de 2006, quando da realização de acordo celebrado nos autos de Cód. 27099 com o invasor Luiz Francisco da Penha (Id. 3548436, p. 1).

Contudo, o auto de infração lavrado
in loco
pelo IBAMA, que identificou o Apelante como responsável pelo dano e foi por ele assinado, foi elaborado em meados de 2004 (Id. 3548426, p. 5/6).

Outrossim, atendendo ordem de fiscalização, os servidores do IBAMA novamente retornaram a área em fevereiro de 2005, ocasião em que foram acompanhados por empregado (capataz) do Recorrente, novamente constatando que, “
Segundo informações colhidas na região o responsável pela degradação é o Sr. Valter Miotto Ferreira, proprietário da aludida área
.” (Id. 3548427, p. 9)

Assim, como salientado pelo julgador singular, “
não logrou êxito o requerido em esclarecer porque motivos foi ele, que se disse afastado da área ao tempo dos fatos, quem assinou o Auto do lnfração lavrado in loco pela fiscalização ambiental, bem como do porque quem estava no local, acompanhando os trabalhos do órgão ambiental era um do seus empregados
.”

Nada obstante, verifica-se que as coordenadas geográficas e limites divisórios indicados na ação possessória que o Apelante litigou contra o terceiro/invasor Luiz Francisco da Penha (colacionada no bojo dos autos), não são os mesmos do local onde constatada a degradação ambiental, fundamento este adotado pelo Juízo
a quo
e sequer impugnado no apelo apresentado.

Soma-se a isso a contradição entre os depoimentos das testemunhas indicadas pelo Recorrente, que indicaram que a área que foi visitada pelo IBAMA e identificado o desmate era a mesma invadida, a despeito de não terem as acompanhados as diligências realizadas pelo órgão ambiental, tampouco saberem precisar os limites da invasão.

Nesse contexto, tal qual consta na sentença, “
o ônus da prova quanto a alegada excludente de responsabilidade pertencia ao acusado, que se dele não se desvencilhou, sendo o proprietário da área, identificado pelo órgão ambiental como o explorador das atividades no local e a pessoa que se apresentou como dono da área para a equipe de fiscalização, não há outro raciocínio cabível senão reconhecer a sua responsabilidade pelo dano perpetrado
.”

Por outro lado, tenho que parcial razão assiste ao Recorrente quanto a necessidade de redução do
quantum
indenizatório imposto pelo Juízo
a quo
, de 325 salários mínimos vigentes no momento da liquidação do dano, que atualmente supera a quantia de R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais).

Isso porque, consoante restou demonstrado nos autos, o Apelante não ocupa mais a área há anos, tendo-a alienado para terceiro pouco tempo depois do desmate, de forma que, ainda que se possa inferir que teve ele lucro na alienação da localidade já com vegetação suprimida e pasto formado, não se verifica de sua parte a exploração econômica do bem com o exercício da pecuária.

Assim, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos valores e parâmetros adotados pela jurisprudência deste Sodalício, entendo que a indenização no montante de 65 (sessenta e cinco) salários mínimos vigentes no momento da liquidação do dano, corresponde a 1 salários mínimos por hectare destruído, se revela adequado ao caso em tela.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE ENGENHOS DE PUBLICIDADE NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO JOÃO DEL REI. POLUIÇÃO VISUAL. DECRETO Nº 4.756/11. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A instalação ou manutenção irregular de engenhos publicitários em inobservância à legislação municipal em patrimônio tombado, como o Centro Histórico de São João Del-Rei, configura poluição visual e gera dano ambiental indenizável.
II. O valor fixado a título de indenização deve ser reduzido se, no arbitramento, não foram observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0625.15.004286-3/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/2019, publicação da súmula em 06/08/2019)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para reduzir o valor da indenização para 130 salários mínimos vigentes no momento da liquidação do dano, corresponde a 1 salário mínimo por hectare destruído.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021